Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012345-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares, e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que desproveu-o monocraticamente, para manter inalterado a decisão que indeferiu a tutela de urgência almejada.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que existem sim elementos que demonstram a necessidade de impedimento na realização do processo seletivo, por isso, a deveria ter sido deferido o pedido de exibição de documentos pelo Juiz singular.

Assegura que a Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação é empresa pública, na qual os seus empregados são admitidos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT –, exclusivamente, mediante concurso público, conforme os artigos 1
o
, 30 e 31, do Decreto n. 749, de 7 de dezembro de 2020, para atuarem em projetos de desenvolvimento de Solução de Software e, ou, execução de projetos de tecnologia de informação (TIC).

Afirma que, por duas diferentes oportunidades, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou contrária à realização da contratação temporária, por constatar que não foram preenchidos os requisitos exigidos no artigo 443, da CLT, quais sejam serviço transitório com prazo predeterminado e excepcionalidade da contratação.

Alega que, até o presente momento, apesar da publicação do Edital, não se tem conhecimento de que a parte Requerida tenha cumprido aquilo que foi especificadamente determinado pelo Parecer n. 0991/SGACI /2021.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 161927164.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares, e Profissionais de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que desproveu-o monocraticamente, para manter inalterado a decisão que indeferiu a tutela de urgência almejada.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que,
não há qualquer impedimento

na realização do processo seletivo, destinado à contratação temporária de profissionais para atuarem em projetos de desenvolvimento de solução de software na Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI.

Logo, está devidamente prevista em lei a contratação temporária, a realização de processo seletivo simplificado, sem nenhuma ofensa ao comando constitucional de concurso público, já que a contratação temporária seria de forma única e exclusivamente excepcional

Confira-se, por oportuno, o Parecer n. 0991/SGACI/2021, da Procuradoria-Geral do Estado:

[...] Os presentes autos foram instaurados a partir da CI n. 03/2021, emitida pela Comissão de Contratação Temporária da MTI em 24/09/2021, considerando a Portaria n. 151/2021, que a instituiu para contratação temporária de profissionais mediante Processo Seletivo Simplificado para atenderem nos projetos de desenvolvimento de Solução de Software no âmbito da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação MTI. Vieram aos autos principais os seguintes documentos: - Comunicação Interna n. 03/2021, datada de 24/09/2021, emitida pela Comissão de Contratação Temporária (fl. 02); - Portaria n. 151/2021, que a instituiu a comissão para contratação temporária de profissionais mediante Processo Seletivo no âmbito da MTI (fl. 03); - Projeto de Contratação Temporária Processo Seletivo Simplificado da MTI (fls. 04/30 e 39/65); - Minuta do Edital de Contratação Temporária da MTI Processo Seletivo Simplificado (fls. 31/38); - Minuta do Contrato (fls. 66/69); - Cronograma Vieram aos autos principais os seguintes documentos: - Comunicação Interna n. 03/2021, datada de 24/09/2021, emitida pela Comissão de Contratação Temporária (fl. 02); - Portaria n. 151/2021, que a instituiu a comissão para contratação temporária de profissionais mediante Processo Seletivo no âmbito da MTI (fl. 03); - Projeto de Contratação Temporária Processo Seletivo Simplificado da MTI (fls. 04/30 e 39/65); - Minuta do Edital de Contratação Temporária da MTI Processo Seletivo Simplificado (fls. 31/38); - Minuta do Contrato (fls. 66/69); - Cronograma do Programa Mais MT Investimento TIC (fl.70); - Despacho n. 0400/2021, datado de 05/10/2021, emitido pela Presidência da MTI, considerando que restou deliberado na Reunião do Conselho de Administração do dia 30/09/2021 a necessidade de estudo preliminar dos impactos jurídicos e trabalhistas da publicação do processo em questão (fls. 73); - Folha de Despacho n. 212/2021 DTIC MTI, datada de 15/10/2021, emitida pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da MTI, autorizando a Gerência de Execução Orçamentária e Financeira a utilizar salto de despesa proporcional para o exercício de 2021, no valor de R$ 2.390.962,46, da Ação 2008, Fonte 240, Natureza da Despesa 3.1.90.04 (fls. 75); - Despacho n. 289/2021 UGOFI/DAFI/MTI, datado de 15/10/2021, emitido pelo Diretor Administrativo da MTI, atestando a existência da reserva de empenho do PED n. 11401.0001.21.001628-5, com reserva do valor solicitado (fls. 76/77); - Ata da 176a Reunião Ordinária, de 30/09/2021,do Conselho de Administração da MTI, tendo como Pauta 2 a contratação temporária de profissionais de TI e engenharia para fazer frente ao grande volume de demandas tecnológicas do Governo com o Programa Mais MT, programa este que surgiu no ano de 2020, ou seja, após a realização do Plano de Demissão Voluntária da empresa. Registrou-se, também, que o Presidente do Conselho votou favoravelmente ao prosseguimento do processo, desde que a unidade jurídica da empresa realizasse em conjunto com o Procurador do Estado, Dr. Leonardo, um estudo do impacto jurídico desta contratação, tendo em vista o recente PDV realizado na MTI, bem como que fosse revisto o valor da remuneração dos engenheiros, com estudo comparativo do piso salarial dos engenheiros, devendo seguir o valor praticado pelo governo do Estado de Mato Grosso (fls. 80/82) - Declaração de Impacto Financeiro e Orçamentário, datada de 01/10/2021, emitida pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da MTI, atestando que os recursos financeiros da contratação para os próximos exercícios (02 anos)será incluído no PTA (fl. 84); - Manifestação n. 091/2021-UNIJUR/MTI, datada de 25/10/2021, opinando pela possibilidade de continuidade do processo para contratação temporária de analistas pela MTI (fls. 85/97); - Boletim Bimestral da Receita Pública Estadual (fls. 98/104); - Ofício n. 081/2021/PRES/MTI, datado de 22/10/2021, encaminhando os autos para a PGE, para análise jurídica (fls. 17); - Manifestação Técnica n. 192/SGACI/2021, datada de 04/11/2021, que ao considerar o assunto dos presentes autos guarda relação com o Processo n. 251311/2021, retornou os autos à MTI solicitando o apensamento deste aos presentes (fls. 105); - Despacho n. 723/2021-UNIJUR/MTI, datado de 11/11/2021, atendendo ao pedido de apensamento e retornando os autos para análise (fl. 108). Já os autos apensos (Processo n. 251311/2021) contém os seguintes documentos: - Comunicação Interna n. 02/2021, datada de 14/06/2021, emitida pela Comissão de Contratação Temporária (fl. 02); - Portaria n. 36/2021, que a instituiu a comissão para contratação temporária de profissionais mediante Processo Seletivo no âmbito da MTI (fl. 03); - Projeto de Contratação Temporária Processo Seletivo Simplificado da MTI (fls. 05/46); - Manifestação n. 050/2021-UNIJUR/MTI, datada de 28/06/2021, opinando pela possibilidade da contratação temporária, desde que observadas certas recomendações (fls. 49/57); - Parecer n. 0501/SGACI/2021, datado de 14/07/2021, emitido pela Subprocuradoria-Geral Administrativa e de controle interno, recomendando o indeferimento do pedido, devidamente homologado pelo Procurador Geral do Estado (fls. sem numeração física). [...] De acordo com os autos, a contratação pretendida destina-se aos perfis profissionais de Analistas de Tecnologia da Informação, Engenheiros e Técnicos, para atendimento ao Programa de Governo Mais MT, para o desenvolvimento de demandas do projeto que são de caráter temporário, cuja contratação deverá se dar pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. Ressai que o referido Programa Mais MT foi instituído pelo Decreto n. 829, de 22 de fevereiro de 2021, tratando-se de um programa de investimentos públicos em obras e ações que objetivam atender todas as regiões do Estado de Mato Grosso, proporcionando melhor qualidade de vida aos mato-grossenses, além de gerar emprego e renda. [...] Assim, a empresa demandante sustenta que em razão do Programa de Governo Mais MT, que surgiu após a realização do Plano de Demissão Voluntário da MTI, é que surgiu a damanda para contratação por tempo determinado da empresa. Todavia, há que se destacar a análise dos autos apensos, Processo n. 251311/2021 (PGENet n. 2021.02.005078), cujo Parecer n. 501/SGACI/2021, datado de 14/07/2021, devidamente homologado, opinou em sentido contrário à contratação temporária considerando a ausência de demonstração de demanda transitória a ser atendida. Já desta vez, a empresa apresentou nos autos projeto de contratação temporária, bem como apresentou a
Ata da 176a Reunião Ordinária do Conselho de Administração em que faz constar na segunda pauta o tema da contratação temporária de profissionais de TI e engenharia para fazer frente ao grande volume de demandas tecnológicas do Governo com o Programa Mais MT, programa este que surgiu no ano de 2020, ou seja, após a realização do Plano de Demissão Voluntária da empresa
. Além disso, conforme se retira das fls. 80/82 dos presentes autos, na mencionada reunião o Presidente do Conselho votou
favoravelmente ao prosseguimento do processo, desde que a unidade jurídica da empresa realizasse em conjunto com o Procurador do Estado, Dr. Leonardo (setorial da PGE na SEPLAG), um estudo do impacto jurídico desta contratação, tendo em vista o recente PDV realizado na MTI, bem como que fosse revisto o valor da remuneração dos engenheiros
, com estudo comparativo do piso salarial dos engenheiros, devendo seguir o valor praticado pelo governo do Estado de Mato Grosso. Portanto, é notório o que a empresa conta com enxuto quadro de pessoal técnico após a realização do PDV e também é patente a relevante participação da empresa no Programa de Governo Mais MT, uma vez que a mesma deverá ofertar as tecnologias para a transformação digital necessárias à execução das atividades. [...] Nesta conjuntura, é possível reconhecer a necessidade temporária de excepcional interesse público, ressaltando-se que
a contratação deverá ser voltada especificamente para as demandas do Programa Mais MT, desde que se dê pelo prazo máximo de 02 (dois) anos
, de acordo com o declarado nos autos pela empresa e, desde que atendidas às condições já destacadas, estabelecidas pelo Presidente do Conselho de Administração, quais sejam, um estudo do impacto jurídico desta contratação, realizado pelo jurídico da MTI e pelo Procurador do Estado, Dr. Leonardo (SEPLAG). [...] 3. DA CONCLUSÃO
Pelo exposto
, com fulcro no art. 37, inc. IX da CF/88, no art. 443 da CLT e na LC n. 600/17, no que lhe é pertinente, opina-se pela
POSSIBILIDADE
de prosseguimento do processo de contratação temporária de Analistas de TI, Engenheiros e Técnico, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, mediante processo seletivo simplificado, pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação MTI, em razão da necessidade temporária de excepcional interesse público, consistente no atendimento das demandas tecnológicas do Programa Governamental MAIS MT, DESDE QUE ATENDIDO: 1. as exigências do Presidente do Conselho de Administração: estudo de impacto jurídico da contração pelo jurídico da MTI e pela setorial da PGE na SEPLAG, bem como a readequação do valor remuneratório de engenheiro. 2. os requisitos orçamentários estabelecidos no art. 8o, inc. III da LC n. 600/17. 3. A necessidade de autorização prévia do CONDES, estabelecida no art. 1o, § 1o, inc. VII, do Decreto n. 1.047/2012. 4. a readequação da minuta do contrato temporário de prestação de serviço no tocante ao prazo de vigência, prazo para extinção unilateral e valor de remuneração de Engenheiro. 5. a exigência da manifestação favorável da SEFAZ/MT pela continuidade do processo, frente à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/00) e frente a Emenda Constitucional 81 de 2017. Eis o Parecer que remetemos à apreciação superior. Se aprovado, os autos deverão seguir em caráter de urgência à SEPLAG+MT Cuiabá/MT,
25 de novembro de 2021.
Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso, Subprocuradora-Geral Administrativa e de Controle Interno (id. 88039090 dos autos de origem). Destaquei.

Pela leitura de trechos do Parecer citado, a empresa cumpriu os requisitos para a contratação temporária e a PGE emitiu para parecer opinando pela possibilidade de prosseguimento de contratação temporária; por isso, os argumentos debatidos pelo Agravante são infundados.

No que tange ao “pedido de exibição de documentos”, tenho que a questão principal trazida nos autos pelo Agravante o pedido de tutela de urgência sobre a possibilidade ou não de contratação temporária, muito bem enfrentada na decisão agravada;

Ressalto, que

o Agravante pode pleitear o pedido de exibição de documentos durante o a tramitação regular do processo, desde que faça devidamente, elencando expressamente este pedido na a parte da petição destinada aos pedidos, pois apenas aludido ao requerimento de documentos de forma passageira e escondida no corpo da petição, o que deve afastar a sua pretensão de ver o seu pedido atendido.

Nota-se como não há menção alguma ao pedido de exibição de documentos na petição inicial de ID 85134675 nos autos no 1018315-84.2022.8.11.0041:

60. Ante o Exposto, a Requerente, requer que seja a presente demanda julgada como procedente, concedendo a determinando a obrigação de fazer da presente Ação:

A) anular o Edital de Contratação Temporária da MTI No 01/2022 - Processo Simplificado pelas razões expostas de que a:

I) contratação temporária de função permanente da Empresa mediante processo seletivo ao invés de concurso público;

II) contratação temporária não justificada por excepcional interesse público;

III) subsidiariamente: e/ou contratação temporária por processo seletivo por mera análise curricular, conforme previsto no Edital de Contratação Temporária da MTI No 01/2022 - Processo Simplificado, documento esse em anexo (doc. n.o 04); conforme julgado da RE 658.026-RG, Rel. MIN. DIAS TOFFOLI, DJe de 31.10.2014, em que se teve a definição da tese do Tema 612 e a Resolução de Consulta número 14/2010 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO;

B) iniciar as providências necessárias para a realização do Concurso Público ante a necessidade e o interesse público em provimento das vagas pelo meio democrático de acesso ao empregado público previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, com fulcro no inciso IX do artigo 37;

[..]

IV.III DOS DEMAIS PEDIDOS

62. A expedição de notificação a Requerida para que apresentar no devido prazo legal às informações que achar de direito elucidar.

63. A parte autora manifesta-se pela dispensa da realização de audiência de mediação ou conciliação, nos termos do inciso VII do artigo 319 do Código de Processo Civil 2 4;

64. A expedição de notificação a membro da Procuradoria do Trabalho para, caso haja interesse público em tela, para elaborar parecer jurídico sobre a matéria tratada.

65. A oportunidade para a produção de prova documental, após as informações prestadas, caso subsista ainda alguma questão que o Douto Juiz desejar a elucidação por parte da Requerente.

66. Protesta a Requerente por todos os meios de provas admitidas em direito, documental, periciais, testemunhais, inclusive o depoimento pessoal das partes.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a instrução processual.

Nessa quadra
,
a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023